Tribunal: STF
Processo: Rcl 45680
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0230957-31.2019.8.19.0001, que determinou o bloqueio e a penhora de valores via sistema BACENJUD em contas correntes e/ou investimentos em nome executado, ora reclamante. 
    2. A parte autora afirma que o bloqueio incidiu sobre valores decorrentes de benefício assistencial de prestação continuada para pessoas com deficiência e do auxílio emergencial do governo federal, concedido em decorrência da pandemia de Covid-19, ambos mantidos em contas-poupanças. Alega que a decisão reclamada infringe a Súmula 397/STJ, desrespeita a Resolução 314/2020/CNJ, além de violar a autoridade do MS 37.165, Rel. Min. Gilmar Mendes, processo no qual o Supremo Tribunal Federal (STF) manteve a validade de norma do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que autoriza a suspensão de prazos processuais, sem a necessidade de autorização judicial, caso não seja possível executar atos de defesa que exijam coleta prévia de elementos probatórios por advogados, em razão da pandemia.
    3. O reclamante pleiteia, liminarmente, a suspensão do processo na origem e o desbloqueio dos valores via BACENJUD, nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada na ACO 3.338, Rel. Min. Gilmar Mendes. Requer a concessão de justiça gratuita.
    4.  É o relatório. Decido.
    5.  Dispenso as informações, por considerar que o feito se encontra suficientemente instruído, e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ante o caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, por ser manifesta a inviabilidade do pedido.
    6.  De acordo com os arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição, a reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta: (i) usurpação de sua competência; (ii) contrariedade a súmula vinculante; ou (iii) ofensa à autoridade de suas decisões, caso em que se exige que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte (art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).
    7.  Assim, a alegação de ofensa a direito objetivo ou a precedente sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. Confiram-se, eentre muitos outros, os seguintes precedentes: Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 4.119-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e Rcl 5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. No mesmo sentido, veja-se a Rcl 23.051-AgR, sob a minha relatoria:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES. 
    1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts, 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte.
    2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação.
    3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    8. No caso, o reclamante invocou afronta genérica à jurisprudência sem efeito vinculante, bem como violação à Resolução 314/2020/CNJ e à Súmula 397/STJ, argumentos que não respaldam a propositura de reclamação.
    9. Ressalto que a inadmissão da reclamação não implica, necessariamente, a afirmação de acerto do ato reclamado, mas apenas que a reclamação não se presta à análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo. Caso entenda pertinente, a parte reclamante deve utilizar meio processual próprio, seja judicial ou administrativo, para fazer valer os seus argumentos. Nas palavras do Ministro Luiz Fux, “a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.637-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Ademais, no curso da presente reclamação, foi proferido despacho do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que noticiou o desbloqueio de R$ 12.815,80, em reconhecimento à impossibilidade de penhora de valores em conta-poupança, como se verifica da tramitação processual em consulta na página eletrônica do TJRJ. O fato acarreta, de todo modo, a perda do objeto desta reclamação, tornando-a prejudicada. 
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar. Defiro o pedido de gratuidade de justiça.
    12. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
     Publique-se. 
          Brasília, 03 de fevereiro de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator